Tribunal: STF
Processo: RHC 66152
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-12-02
Data de publicação: 1988-12-02

Ementa:
HABEAS CORPUS.
- ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA
JA REPELIDA POR ESTA CORTE.
- JA TENDO SIDO PRONUNCIADO O RÉU, ESTA PREJUDICADA A PRETENSAO DA
OCORRENCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
- NÃO E O HABEAS CORPUS MEIO IDONEO PARA O EXAME APROFUNDADO DE
PROVA QUE EXIGE A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE LAUDO CADAVERICO POR SE
PRETENDER FALSA A ASSINATURA DE UM DOS PERITOS QUE O FIRMARAM.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.